Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de pesquisas no INFOJUD e indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de conferir se a parte executada possui algum vínculo empregatício ativo. Transcrevo a decisão agravada: “DEFIRO a pesquisa via sistema INFOJUD conforme requerido na petição retro. Após, INTIME-SE a parte exequente/autora dos resultados, devendo dar prosseguimento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias. INDEFIRO o pedido de expedição de Ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), visto que este Juízo já esgotou os meios disponíveis de localização de bens do devedor. Além disso, não verifico utilidade ou razoabilidade na expedição de Ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, considerando que não há possibilidade de bloqueio de eventuais verbas salariais da parte executada, tendo em vista que o crédito exequendo não possui natureza de prestação alimentícia. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais, a Agravante conta que foram realizadas várias diligências para satisfazer o crédito, contudo, sem sucesso. Afirma que postulou por último pela expedição de ofício ao CAGED com a finalidade de obter informações a respeito de um possível vínculo empregatício da Agravada, isso porque, mesmo que seja realizada pesquisa ao INFOJUD, essa consulta não traz informações amplas sobre possíveis vínculos empregatícios. Defende que o resultado positivo da diligência permitiria a implementação de uma ordem de penhora nos rendimentos mensais da agravada. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade e cooperação. Sustenta que a jurisprudência do STJ aceita a penhora para pagamento de dívida não alimentar, desde que seja preservado o valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. Junta julgados. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja oficiado o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a fim de informar sobre eventual vínculo empregatício da Agravada e, quanto ao mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência ora pleiteada. Preparo ao ID 64928008. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, considero que a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator